Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704268-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TECPAR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP - ME APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tecpar Serviços e Transportes EIRELI - EPP - ME (ID no 42435759) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento (ID no 42311459). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO